Tribunal: TJSP
Processo: 1129968-91.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Ação regressiva de indenização julgada procedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro de transporte aéreo internacional - Avarias registradas no Siscomex-mantra e confirmados em laudo de vistoria - Danos e responsabilidade da ré demonstrados – Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia ou de qualquer outra convenção internacional já que as avarias ou extravio da mercadoria não decorrem

Ementa:
Ação regressiva de indenização julgada procedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro de transporte aéreo internacional - Avarias registradas no Siscomex-mantra e confirmados em laudo de vistoria - Danos e responsabilidade da ré demonstrados – Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia ou de qualquer outra convenção internacional já que as avarias ou extravio da mercadoria não decorrem de riscos do voo - Impossibilidade de limitação do valor indenizatório – Juros de mora – Incidência desde a citação – Relação jurídica subjacente é contratual, pois a sub-rogação se deu em razão do pagamento da indenização estipulada em apólice de seguro firmada entre a empresa proprietária da carga e a seguradora – Juros de mora incidentes desde a citação - Recursos improvidos